Tribunal: STF
Processo: HC 248542
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Osvaldo José Duncke e outro, em favor de Tharamis Francine Schneider, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 930.509/SC.



    Colho da decisão impugnada:



    THARAMIS FRANCINE SCHNEIDER alega sofrer constrangimento ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina no Habeas Corpus n. 5009899-45.2024.4.04.0000, em que foi mantida a medida cautelar de monitoramento eletrônico. 



    A defesa pretende a revogação ou a substituição da providência preventiva, sob a tese de que a paciente tem cumprido regularmente todas as cautelares impostas. Aduz que o dispositivo eletrônico dificulta seu convívio social, sua atividade laboral e os cuidados com seu filho de 2 anos, que demanda acompanhamento médico. 



    As informações foram prestadas pelas instâncias originárias (fls. 121- 125). 



    O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem (fls. 132- 134). (eDOC 11)



    No STJ, a ordem foi denegada. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 9)



    Nesta Corte, o impetrante requer “concessão da ordem, ainda que de ofício, para o fim de: a) LIMINARMENTE, revogar-se a medida cautelar de monitoramento eletrônico, podendo a cautelar ser substituída por quaisquer outras medidas que sejam menos gravosas, oficiando-se ao DEAP/à SAP para que proceda às modificações e baixas de estilo, até o julgamento final do writ; b) NO MÉRITO, confirmar-se a liminar postulada ou, caso assim não ocorra, a concessão de ordem determinando a revogação da medida cautelar do monitoramento eletrônico, podendo a cautelar ser substituída por quaisquer outras medidas que sejam menos gravosas, oficiando-se ao DEAP/à SAP para que proceda às modificações e baixas de estilo.”



    Impetrado o presente de forma irregular, o impetrante foi intimado para corrigir o vício, o que foi feito em 12.11.2024.



    Os autos me vieram registrados por prevenção em razão da apreciação de pedido formulado por outros membros da organização, investigados na mesma operação.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    Infere-se dos autos que a paciente teve as medidas cautelares previstas no art. 319 I, V e IX do CPP decretadas em seu desfavor, após representação da autoridade policial, em razão da Operação Cartage, em que é investigada pelas condutas descritas nos arts. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013, 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, 17 da Lei n. 10.826/2003 e 1º da Lei 9.613/1998. Uma vez mais, registro que se mostram suficientes as razões invocadas pela Corte Estadual ao julgar o habeas corpus originário, que justificou a manutenção das medidas preventivas pelos seguintes fundamentos (fls. 105-106, grifei): 



    A paciente é investigada no âmbito da Operação Cartage (tráfico de drogas e associação para o tráfico) por integrar o subnúcleo de Alexandro Freiberger. Segundo a investigação, atuava na parte financeira, efetuando transferências bancárias e providenciando recargas de celulares dos membros da organização. 



    O Juiz de primeiro grau, acolhendo a representação policial, aplicou medidas cautelares diversas da prisão: a) monitoramento eletrônico; b) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar atividades; e c) recolhimento domiciliar no período noturno, entre 22h e 06h e nos dias de folga e finais de semana. 



    A paciente formulou pedido de revogação do monitoramento eletrônico, o que foi indeferido na origem pelos seguintes fundamentos (evento 77, DESPADEC1): No expediente originário (57.1), foi deferido o pedido de decretação de medidas cautelares diversas da prisão, ao ser acolhida a hipótese fática trazida pela Polícia Federal (PF) de que integra o subnúcleo de Alexandro Freiberger. 



    Mais precisamente, constou da decisão que a requerente é esposa de Alexandro e atuava na parte financeira, efetuando transferências bancárias e providenciando recargas de celulares dos membros da organização. 



    Acolhida a hipótese de que se trata de um membro importante, diretamente ligada ao líder de um dos subnúcleos voltados à aquisição e distribuição da droga, adotou-se integralmente a proposta da representação, sendo decretada a medida de recolhimento domiciliar noturno e nos fins de semana, monitoramento eletrônico e comparecimento mensal em Juízo. 



    No pedido formulado pela defesa, destacam-se os seguintes argumentos (71.1):(1) a requerente vem cumprindo as medidas cautelares;(2) tem um filho de dois anos de idade, com acompanhamento psicológico semanal desde a prisão do pai; e(3) "somente pelo fato de ostentar o dispositivo de monitoramento eletrônico, apesar do seu demasiado esforço, a Defendente já se encontrada distanciada do convívio social, sendo inarredável que a sociedade já lhe impõe uma pena somente pelo fato de utilizar o dispositivo". 



    Em seu parecer, destacou o Ministério Público Federal:[...]Dessa forma, ao demonstrar que os presos fazem parte de Organização Criminosa voltada principalmente para a prática de tráfico local e internacional de drogas, com lavagem de dinheiro de vultosas quantias, já se tem por si a presença do risco à ordem pública, ao passo que sua soltura coloca em perigo a saúde pública, a segurança pública e a própria segurança econômica. Ainda e principalmente, a própria efetividade da aplicação da lei estaria comprometida, posto que se está diante de ORCRIM com grande capacidade econômica, com ligações internacionais, nem todas já conhecidas, sendo muito fácil a evasão dos presos do local, o que demonstra a adequação do monitoramento eletrônico. Ademais, é importante ressaltar que, no caso concreto, a prisão da denunciada foi substituída por medida menos gravosa, diante da necessidade dela estar presente em seu domicílio para exercer cuidados de seu filho, bem como manter atividades laborais específicas, razão pela qual não há constrangimento ou cerceamento ao direito de locomoção desnecessários, haja vista que, conforme arrolado na denúncia, diante da magnitude dos fatos imputados à ORCRIM da qual a denunciada THARAMIS faz parte, especialmente a capilaridade e poder econômicos do grupo criminoso, é necessário verificar, com regularidade, o itinerário dessa, evitando-se possível contato com outros agentes criminosos que podem ou não ainda terem sido identificados. Portanto, a medida cautelar restritiva de monitoramento eletrônico garante, sob o aspecto da proporcionalidade, a preservação da ordem pública e a proteção da criança, sem qualquer constrangimento ou excesso em relação à denunciada, muito pelo contrário, haja vista que há dezenas de outros denunciados que continuam presos preventivamente. Tal medida, na linha dos argumentos e fundamentos acima alinhados e nas demais manifestações do Ministério Público Federal já carreadas aos autos em outras oportunidades, busca principalmente a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. 



    Assiste razão ao órgão ministerial, devendo ser indeferido o pedido. 



    As medidas decretadas foram consideradas imprescindíveis para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal, notadamente diante da forte ligação com um dos líderes da organização. Como bem ressaltou o MPF, sua prisão não foi requerida, justamente em razão das necessidades de seu filho menor. 



    O cumprimento das medidas não é fundamento para que estas sejam revogadas, as quais devem ser mantidas dada sua efetividade. Além disso, o monitoramento eletrônico é medida necessária para a fiscalização da medida relativa ao recolhimento domiciliar. 



    Os argumentos apresentados são voltados tão somente ao constrangimento social que o uso da tornozeleira estaria impondo à requerente, o que não é fundamento, por si só, para sua retirada. 



    Ressalte-se que o dispositivo não impede o exercício da atividade laboral da requerente nem tampouco o acompanhamento de seu filho ao tratamento psicológico ou quaisquer outras necessidades.



    [...]



    Na hipótese dos autos, reitero que o Tribunal de origem justificou adequadamente a necessidade de manutenção da medida, fundamental para a garantia da aplicação da lei penal, sobretudo por tratar de investigada que desempenharia função ligada à movimentação financeira em organização criminosa que atua no tráfico internacional de drogas e de armas, capilarizada no estado de Santa Catarina. 



    Ademais, conforme ressaltaram as instâncias originárias, o monitoramento eletrônico foi imposto justamente para que a paciente pudesse realizar a atividade laboral e prover os cuidados do filho menor. A simples alegação de que seu convívio social está sendo restringido, não é suficiente para revogação da medida, sobretudo, pela necessidade de certo acautelamento de sua liberdade. 



    Ressalto que, o sacrifício pessoal exigido da investigada com a manutenção do monitoramento eletrônico é diminuto quando cotejado com os riscos que sua liberdade plena representa aos interesses processuais, sobretudo à ordem pública e à aplicação da lei penal. 



    Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. 



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental. (eDOC 6)



    Nos termos das Regras de Bangkok, de dezembro de 2010, a adoção de medidas não privativas de liberdade deve ter preferência, no caso de grávidas e mulheres com filhos dependentes. Transcrevo o dispositivo das Regras de Bangkok:



    “Mulheres grávidas e com filhos dependentes



    Regra 64



    Penas não privativas de liberdade serão preferíveis às mulheres grávidas e com filhos dependentes, quando for possível e apropriado, sendo a pena de prisão apenas considerada quando o crime for grave ou violento ou a mulher representar ameaça contínua, sempre velando pelo melhor interesse do filho ou filhos e assegurando as diligências adequadas para seu cuidado”.



    A necessidade de observância das Regras de Bangkok, acrescente-se, foi apontada pelo Ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento do HC 126.107/SP, e foi constantemente invocada pelo Ministro Celso de Mello em seus pronunciamentos orais na Segunda Turma. Sobre o tema, menciono também as seguintes decisões monocráticas de membros da Primeira Turma do STF: HC 134.979/DF, DJe 1º.8.2016; HC 134.130/DF, DJe 30.5.2016; HC 133.179/DF, DJe 5.4.2016; e HC 129.001/SP, DJe 3.8.2015, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso; HC 133.532/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio, DJe 12.5.2016. E mais recente: HC 134.734-MC/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 7.4.2017.



    Assim, esta Corte tem concedido prisão domiciliar a mães que se enquadrem nos requisitos.



    No caso dos autos, o impetrante vai além: utiliza o argumento da maternidade para dizer que nem mesmo a cautelar de monitoramento eletrônico deve ser imposta à paciente.



    Não tem razão.



    A cautelar de monitoramento eletrônico, acentuadamente menos gravosa que a prisão preventiva, é necessária e permite o exercício da maternidade. No sentido, registrou a instância antecedente: “o monitoramento eletrônico foi imposto justamente para que a paciente pudesse realizar a atividade laboral e prover os cuidados do filho menor.”



    Para fundamentar a necessidade da cautelar, registrou o Juízo: 



    “diante da magnitude dos fatos imputados à ORCRIM da qual a denunciada THARAMIS faz parte, especialmente a capilaridade e poder econômicos do grupo criminoso, é necessário verificar, com regularidade, o itinerário dessa, evitando-se possível contato com outros agentes criminosos que podem ou não ainda terem sido identificados. Portanto, a medida cautelar restritiva de monitoramento eletrônico garante, sob o aspecto da proporcionalidade, a preservação da ordem pública e a proteção da criança, sem qualquer constrangimento ou excesso em relação à denunciada, muito pelo contrário, haja vista que há dezenas de outros denunciados que continuam presos preventivamente.” 



    Como se vê, os outros investigados ainda estão presos preventivamente e se mostra indispensável o monitoramento dos passos da paciente, de modo que deve ser mantida a cautelar que lhe foi imposta. Mutatis Mutandis:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO . FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. 1. O descumprimento de medidas cautelares previamente impostas constitui fundamentação idônea para a imposição de novas medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais a monitoração eletrônica, justificada para fins de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Precedentes. 2. Não há constrangimento ilegal quando demonstradas a necessidade e a adequação das medidas cautelares diversas impostas. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (AgR no RHC 241.399, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 3.10.2024)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgR no HC 233.073, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.11.2023)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente